Tribunal: STF
Processo: ARE 1312967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SIMAS. LEI MUNICIPAL Nº 3.343/2001. SERVIDORA MUNICIPAL EM ATIVIDADE OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO ÓRGÃO MATRICIAL. PERCEPÇÃO ININTERRUPTA DA VERBA PELA APELADA. VANTAGEM ESTIPENDIAL PAGA INDISTINTAMENTE A TODOS OS AGENTES DE SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIDORES DE APOIO AO SISTEMA POR ESTAREM EM EXERCÍCIO E LOTADOS EM ÓRGÃO MATRICIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ARTIGO 177, XXXIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CÕMPUTO DA GRATIFICAÇÃO DE NO CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). SENTENÇA QUE SE MANTÉM.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X; 61, § 1º, II, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Na prática, a Gratificação do Sistema de Assistência Social – SIMAS é paga pela Administração Pública Municipal a todos os Agentes de Sistema Municipal de Assistência Social e servidores de Apoio ao Sistema por estarem em exercício e lotados em Órgão Matricial, indistintamente e sem o exercício de função específica. Além disso, a própria lei instituidora da gratificação prevê sua extensão aos funcionários inativos: 
    Art. 6º A Gratificação do Sistema Municipal de Assistência Social será incorporável aos proventos de aposentadoria pelos funcionários que a perceberem pelo período contínuo de cinco anos, imediatamente anteriores à passagem à inatividade, ou por dez anos interpolados. 
    Dessa forma, não se evidencia qualquer excepcionalidade nem transitoriedade do serviço prestado, a fundamentar a concessão da Gratificação do Sistema de Assistência Social – SIMAS, constituindo tal parcela, verdadeiramente, um aumento estipendial de caráter geral e impessoal, incorporado à remuneração dos servidores, ausente o caráter pro labore faciendo. Por conseguinte, deve ser computada na base de cálculo para o triênio a gratificação SIMAS, segundo o disposto no artigo 177 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro:
    (...)
    Ressalte-se não se tratar, como demonstrado, de gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, não incidindo a mencionada declaração de inconstitucionalidade. Quanto à aludida ofensa à Sumula Vinculante nº 37 importa ressaltar que a hipótese dos autos não vulnera o referido entendimento, fixada a tese, pelo Supremo Tribunal Federal, de que: ‘Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’, no julgamento do Tema nº 315, objeto do RE nº 592.317/RJ. Ocorre que, em verdade, não se trata de extensão de aumento à servidora com fundamento na isonomia, mas apenas de reconhecimento do direito da assistente social ao cômputo da Gratificação do Sistema de Assistência Social – SIMAS no cálculo do adicional por tempo de serviço (triênio), por ser vantagem legalmente prevista. Cuidando-se de pretensão à percepção de diferenças vencimentais, que são prestações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, correta a sentença ao reconhecer a prescrição das parcelas não pagas, ou pagas a menor, anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação”.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente